Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014709-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO MAURO GROSSI - CPF: 258.727.218-11 (ADVOGADO), CRISTIANE GROSSI - CPF: 279.251.788-33 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (AGRAVADO), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 051.122.238-63 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES. TRABALHADORA AUTÔNOMA.

NATUREZA
ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou arguição de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada.

A agravante sustenta que os montantes
constritos são de
natureza alimentar
,
oriundos de atividade autônoma, inferiores ao limite legal de 40
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se os valores bloqueados nas contas da executada, oriundos de atividade profissional autônoma e inferiores a 40
salários mínimos
, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os valores bloqueados possuem natureza alimentar por serem provenientes do trabalho autônomo da executada, enquadrando-se na proteção legal de impenhorabilidade.

4. Não há comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude na utilização das contas bancárias que justifique a relativização da impenhorabilidade.

5. A exequente dispõe de outros meios para satisfação do crédito, como demonstrado pela própria decisão que determinou a penhora de veículos via RENAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: “
1. São impenhoráveis os valores oriundos de trabalho autônomo, cuja natureza alimentar decorre diretamente da proteção legal, independentemente da modalidade de conta bancária.

2
. A proteção legal da impenhorabilidade independe da apresentação de proposta de pagamento ou de plano para quitação do débito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
arts
.
1o, III e 227
; CPC,
arts
. 789 e 833, IV, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.254.388/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
recurso de

agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
CRISTIANE GROSSI
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027902-96.2023.8.11.0041,
manejada
por
MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, rejeitou
a
arguiç
ão
de impenhorabilidade das quantias constritas via SISBAJUD (id. 285138899).

Em suas razões, a agravante
alega
não possuir
condições

financeiras para o pagamento de custas e despesas processuais
, motivo pelo qual
requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao
mérito,
registra
que é profissional autônoma, auferindo seus ganhos como Diretora na conta mantida na Caixa Econômica Federal, onde foi bloqueada a quantia de R$ 302,95 (trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos), e como revendedora de produtos na conta do
NU PAGAMENTOS
S/A, na qual
recebe
valores
diretamente de clientes
e
fo
ram
bloqueado
s
R$ 2.092,20 (dois mil e noventa e dois reais e vinte centavos).

Sustenta
que tais importâncias são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, bem como do art. 7o, X, da Constituição da República, entendendo ser devido seu desbloqueio e liberação, a fim de que possa movimentar livremente as contas bancárias.

Assevera
que depende de seus ganhos para pagamento de despesas e alimentação de seu filho menor de idade, enfatizando que a manutenção do bloqueio lhe causa prejuízo, sendo indispensável
a
liberação dos valores
penhorados
.

Salienta
que o importe
de até 40
(quarenta)

salários

mínimos
,

depositad
o
em conta bancária, seja em caderneta de poupança, conta corrente ou

outras aplicações financeiras,
é impenhorável
, salvo quando comprovados abuso,

má-fé ou fraude, o que não se vislumbrou no caso
.

Consigna
ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando obstar os efeitos da decisão da instância de origem até o julgamento final de mérito
do presente
.

Com essas considerações
,
pleiteia
o deferimento d
a gratuidade da justiça; a
atribuição
de efeito suspensivo ao
agravo
, sobrestando
a decisão interlocutória vergastada e
o andamento do processo na origem até o julgamento definitivo; e, no mérito, a reforma
d
o
decisum
,
para declarar
a impenhorabilidade das quantias retidas em suas contas bancárias, com o respectivo desbloqueio.

O feito foi distribuído ao Gabinete
1
da Quinta Câmara de Direito Privado, tendo o Des. Relator declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo (id.
285240355
).

Redistribuídos os autos, a recorrente foi i
nstad
a
a comprovar
su
a condição de hipossuficiência,
sob pena
de indeferimento do pedido (id.
285785382
)
.

Na sequência, a agravante informou que recolheu
as custas
necessárias, juntando comprovante de pagamento do preparo recursal (ids.
287163878
,
287163881
e
287163882
).

O
requerimento de efeito suspensivo
foi deferido
, tendo sido determinado
o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias da agravante, salientando
-se
que a liberação se limita exclusivamente às quantias indicadas no recurso, a saber: R$ 302,95 (trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos), mantidos na conta da Caixa Econômica Federal, e R$ 2.092,20 (dois mil e noventa e dois reais e vinte centavos),
d
a conta do
NU PAGAMENTOS
S/A.

(id.
287626372
).

A
agravad
a
apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
288768879
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
CRISTIANE GROSSI
, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 74.613,35 (setenta e quatro mil seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos), decorrente
das obrigações pactuadas em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, tido como inadimplido (id. 124450081, na origem).

No
curso
da demanda, foram bloqueados valores (id.
160895178
, na origem) e incluídas restrições veiculares (id.
161056749
, na origem)
em face da executada
.

A
requerida
postulou o desbloqueio e liberação do importe constrito (ids.
161435576
,
164047315
e
168598317
, na origem), tendo o Juízo
a quo
rejeitado o pedido nos seguintes termos:

“
(...)
A executada embora alegue a impenhorabilidade da
quantia constritas
, não tece
um linha
de como pretende

pagar o débito que sequer nega.

A quantidade de recebimentos em conta corrente, não restou suficiente demonstrado que se trata de quantia

atrelada a suposto recebimento como autônoma, ônus que competia à executada.

Desse modo rejeito a arguição.

Expeça-se o mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados no RENAJUD. (
...)”
.
(id. 186821876, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão
,
a executada opôs embargos de declaração (id. 188174823, na origem), os quais foram rejeitados (id. 190093587, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, almejando a reforma da decisão
objurgada
, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias, com
su
a consequente liberação, por se
tratarem
de ganhos oriundos de trabalho autônomo e inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta provimento.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, com exceção das restrições previstas em lei, nos termos do
art
. 789 do CPC.

Desse modo, objetivando salvaguardar a dignidade humana do executado, o sistema normativo processual instituiu a impenhorabilidade de determinados bens patrimoniais, incluindo-se verbas de natureza alimentar e as quantias depositadas em conta
poupança
que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se tal proteção nas hipóteses em que o débito perseguido derive de obrigação de pagar alimentos.

A
ratio
essendi
dessa
tutela
normativa encontra
respaldo
nos postulados fundamentais da Constituição da República, mormente no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado
em seu
art
.
1o, III, que constitui fundamento basilar do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Efetivamente, a
preservação do mínimo existencial impõe limitações ao exercício do direito de execução, garantindo ao devedor e sua família as condições materiais indispensáveis a uma existência digna.

O
art
.
833 do C
PC
, em seus incisos IV e X, cristaliza essa proteção constitucional ao estabelecer expressamente a impenhorabilidade dos
ganhos

de trabalhador autônomo e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

Nesse particular, cumpre observar que
o atual entendimento do STJ é no sentido
de que
“
a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
”

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.254.388/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)
.

Essa orientação jurisprudencial mais recente estabelece critério hermenêutico
para aplicação do inciso X do
art
. 833 do CPC, harmonizando a proteção constitucional com a necessidade de demonstração
da destinação alimentar
dos valores mantidos em modalidades diversas da caderneta de poupança
, evitando-se, assim, eventual utilização fraudulenta do instituto protetivo.

No caso vertente, a análise pormenorizada dos elementos probatórios carreados aos autos revela que a agravante logrou demonstrar

que os valores objeto da constrição judicial constituem ganhos oriundos de trabalho autônomo, protegidos pela norma do inciso IV do
art
. 833 do CPC.

O
“
Recibo de Pagamento ao Contribuinte Individual - RPCI
” (id.
161435585
, na origem)

constitui prova documental robusta de que o montante constrito na conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal
se
refere à contraprestação por
“
prestação de serviços de Operação de Marketing Direto referente ao MÊS de Maio de 2024
”
, carac
terizando-se
como ganho oriundo de trabalho autônomo, enquadrado na proteção do
supracitado dispositivo
.

Ademais, os extratos bancários (ids. 161435588 e 161437791 a 161437796, na origem) evidenciam padrão de movimentação financeira plenamente
compatível com a atividade comercial autônoma alegada pela recorrente, revelando recebimentos e transferências que corroboram a tese de que os valores constritos possuem natureza alimentar e
se
destinam ao sustento da executada e de seu filho menor.

A circunstância de a agravante ser responsável pelo
sustento de
infante
,
conforme expressamente alegado e não controvertido nos autos,
reforça sobremaneira a natureza alimentar dos valores constritos, cuja proteção decorre diretamente da qualificação legal como ganhos
na qualidade
de trabalhador
a
autônom
a
.

De
fato
, a
necessidade de prover o sustento de
menor
confere
caráter
ainda mais evidente à natureza alimentar dos recursos, porquanto direcionados não apenas à manutenção da própria executada, mas também aos direitos fundamentais da criança, protegidos com absoluta prioridade pelo ordenamento jurídico pátrio
, consoante dicção do
art
.
227 da Constituição
da República
.

Nesse contexto,
o fato de os montantes bloqueados
-

R$ 302,95 (trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos)

na Caixa Econômica Federal e
R$ 2.092,20 (dois mil e noventa e dois reais e vinte centavos)
no
NU PAGAMENTOS
S/A

-
situa
rem
-se manifestamente aquém do limite legal de quarenta salários mínimos estabelecido no inciso X do
art
.
833 do CPC, reforça
m
a aplicabilidade das normas protetivas.

Com efeito, a soma dos valores constritos resulta em quantia substancialmente inferior quando cotejada com o patamar legal de proteção, o que evidencia a desproporcionalidade da medida constritiva em relação ao escopo protetivo da norma.

Logo, ao rejeitar a arguição de impenhorabilidade sob os fundamentos de que a executada não indicou como pretende pagar o débito e de que não restou suficientemente demonstrado que os valores se referiam a recebimentos como profissional autônoma, a decisão agravada incorreu em equívoco hermenêutico e
probatório, tendo o Magistrado
a quo
desconsiderado indevidamente a documentação carreada aos autos, que evidencia a origem dos valores constritos como proventos laborais, cuja natureza alimentar decorre diretamente da proteção legal conferida pelo inciso IV do
art
. 833 do CPC.

Deveras, tratando-se de ganhos de trabalhador autônomo, o
caráter
alimentar dos valores decorre diretamente da proteção legal, bastando
a
demonstração de sua origem laboral para a configuração da impenhorabilidade.

A
inda,
a exigência de que a executada
comprove
como pretende quitar a dívida afigura-se
descabida
, porquanto o instituto da impenhorabilidade decorre diretamente da lei quando configuradas as hipóteses protetivas, prescindindo de proposta de pagamento alternativa.

Assim,
a manutenção da constrição de
importâncias
cuja natureza alimentar decorre diretamente de sua origem como ganhos de trabalho autônomo, em montante substancialmente inferior ao limite legal, revela-se inadequada, desnecessária e desproporcional aos fins perseguidos pela execução.

Por certo, a efetividade da prestação jurisdicional executória, valor constitucional igualmente relevante, deve ser harmonizada com os demais princípios e direitos fundamentais mediante técnica de ponderação que preserve o núcleo essencial de cada um dos direitos envolvidos, mormente quando a exequente dispõe de outros meios para a satisfação de seu crédito, conforme evidenciado pela própria decisão de primeiro grau que determinou a expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados via RENAJUD.

Outrossim
, a
ausência de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude na utilização das contas bancárias reforça a aplicabilidade da proteção legal, uma vez que tais vícios constituem exceções expressas ao regime de
impenhorabilidade, conforme previsto no parágrafo 2o do
art
.
833 do CPC.

Destarte, não demonstrada qua
is
quer das hipóteses
excepcionais
de relativização da impenhorabilidade,
mostra
-se indevida a manutenção da constrição
sobre os montantes indicados, devendo ser
ratificada
a decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou
a liberação

das importâncias em comento
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANE GROSSI

para, reformando a decisão combatida,
declarar
a impenhorabilidade das quantias de R$ 302,95 (trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos) mantida na conta da Caixa Econômica Federal, e
de
R$ 2.092,20 (dois mil e noventa e dois reais e vinte centavos)
d
a conta do
NU PAGAMENTOS
S/A, determinando
seu
desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025